Tribunal: TJPA
Processo: 0002744-58.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002744-58.2013.8.14.0062

APELANTE: SANTOS & CANDIDO TRANSPORTADORA & XEROX LTDA - ME

APELADO: VALDIVINO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU E DETERMINOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO AGRAVÁVEL PELO CPC/73. INÉRCIA DO RÉU. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA QUE INDUZ A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DANO MATERIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. PROVA DA DESPESA. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002744-58.2013.8.14.0062

AGRAVANTE: SANTOS E CÂNDIDO LTDA - ME

AGRAVADO: VALDIVINO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANTOS E CÂNDIDO LTDA - ME
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 10214184
que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, mantendo a decisão que julgou parcialmente procedente a demanda.

Na origem, o apelado ajuizou ação indenizatória alegando que no dia 21/12/2012 veículo automotor de sua propriedade foi abalroado pelo veículo de propriedade do apelante, resultando danos morais e materiais.

Aduziu que no ato de estacionar o motorista do veículo caminhão VW 8.160 DRC 4x2, cor branca, ano/mod 2012, placas OFQ 5089, Chassi 9531M52P1CR242615 esqueceu de puxar o freio de mão, motivo pelo qual o veículo desceu a ladeira em alta velocidade e colidiu com o seu veículo de marca Toyota, modelo Hilux CD 4x4, SRV, cor prata, placa NSW 0300, Chassi 8AJFZ29GOA6115576, que se encontrava estacionado em frente à sua residência localizada na Av. das Indústrias, nº 956, Setor Industrial, Tucumã - PA.

Em razão disso, foi obrigado a reparar seu veículo, resultando dano emergente, bem como que do sinistro resultou desvalorização do veículo de R$3.938,00, despesa com licenciamento anual de R$602,75 e foi obrigado a alugar outro veículo no valor total de R$21.000,00.

Requereu a condenação do apelante ao pagamento de danos materiais de R$ 27.120,00, totalizando todas as despesas acima listadas.

Requereu, ainda, a condenação do apelante a reparação por danos morais.

O Réu foi citado em 12/02/2015 (Num. 2638158 - Pág. 6).

O apelante apresentou contestação (ID NUM. Num. 2638159 – 02/03/2015), arguindo preliminarmente a denunciação à lide da seguradora e, no mérito, que providenciou o reparo no veículo do apelado.

Impugnou as provas do dano material alegado pelo apelado, bem como alegou serem descabidos os pedidos de ressarcimento da desvalorização do veículo e licenciamento.

Certificada a intempestividade da contestação (Num. 2638160 - Pág. 15 – 09/04/2015).

Em razão da intempestividade da contestação, o Juízo de origem decretou a revelia do apelante e determinou o julgamento antecipado da lide (ID Num. 2638161 - Pág. 2 – 17/08/2015).

O Juízo de origem julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, nos seguintes termos (Num. 2638162 - Pág. 2/5 – 13/05/2016):

“(...)

Do ressarcimento do valor do aluguel do veículo O ressarcimento pela locação de um veículo no período em que o veículo do Autor esteve parado para reparos é devido, eis que o mesmo certamente necessitou de meios para sua locomoção. Ademais, a locação do veículo foi evidentemente motivada pelo acidente que privou o Autor de seu próprio veículo e tenho como satisfatoriamente provado pelos documentos de fls. 32 que a contratação com a locadora efetivamente ocorreu.

Assim, deve a Requerida arcar com o ressarcimento do valor da locação do veículo, qual seja, R$ 21.000,00 (vinte e um mil Reais), corrigidos pelo INPC desde a data do evento e com juros de 1% a partir da citação.

Da Indenização pela Desvalorização do Veículo Com efeito, é fato notório e incontroverso que um veículo sinistrado perde valor de revenda, independente de ter sido reparado em concessionária autorizada e com peças originais. No caso dos autos, deve ser levado em consideração que o Autor fez constar no próprio Termo de Quitação contido as fls. 29 que o veículo apresentava diferença de alinhamento em relação a cabine e que constava um amassado na estrutura do quadro da porta traseira esquerda.

Temos, portanto, que o veículo foi entregue ao Autor após os reparos com defeitos visíveis primo oculli, ou seja, nem se tratavam de defeitos ocultos que dependessem de uma vistoria com mecânico profissional, mas de avarias que qualquer possível comprador minimamente atento perceberia.

Evidente, portanto, que a Requerida deve arcar com a diferença a menor no valor de revenda suportada pelo Autor, no montante de R$ 20.000,00, correspondente a pouco mais de 20% do valor sugerido pela tabela FIPE, que era de 92.294,00 na época, conforme comprovam os documentos de fls. 36/37, devidamente corrigido a partir da data da venda e com juros de 1% a partir da citação.

Desvalorização em relação à tabela FIPE

Não é devida, eis que referida tabela limita-se a sugerir preços de revenda. Ademais, no tópico anterior, já foi reconhecido o direito do Autor reaver o valor da diferença real na revenda do veículo, não havendo que se cogitar em pagamento de diferenças hipotéticas.

Ressarcimento referente às despesas com Licenciamento

Também não é devido, vez que as taxas relativas ao licenciamento do veículo não estão condicionadas à utilização, mas à mera propriedade do veículo. Assim, a obrigação de pagar tais taxas decorre do mero fato de ter um veículo registrado em seu nome, independentemente de estar, ou não, sendo utilizado.

Dos Danos Morais

(...)

Ademais, as situações por ele narradas não configuram danos morais, mas meros transtornos decorrentes de incidentes que, conquanto não sejam rotineiros, são previsíveis e podem ocorrer na vida de qualquer pessoa.

Não vislumbro no fato do Autor ter mudado sua rotina para resolver problemas, ainda que não os tenha causado, a dor íntima, o constrangimento, a revolta, que configuram o dano moral. Acidentes acontecem e, salvo quando provocam danos físicos ou morte, redundam em aborrecimentos que, embora não sejam agradáveis, tampouco podem ser qualificados como dano moral.

Em melhores linhas, o que poderia causar dano moral nesse caso seria o descaso, a negligência ou o desrespeito da Requerida para com o problema que efetivamente causou ao Autor, fato que, reprise-se, não ocorreu. Finalmente, é evidente que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade, mormente quando as provas trazidas pela própria parte autora desmentirem suas alegações, como ocorre no caso dos autos. Entender o contrário seria privilegiar a forma em detrimento do conteúdo e atentaria contra o bom senso que deve nortear todas as decisões judiciais.

(...)

Feitas tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Requerido a RESSARCIR ao Autor as despesas com a locação do veículo, no valor de R% 21.000,00, corrigidas pelo INPC a partir do dia do evento e com juros de 1% ao mês a contar da citação e INDENIZAR o Autor pela diferença no valor de revenda do veículo, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), corrigidas pelo INPC a partir do dia 15.05.2013 e com juros de 1% a partir da citação. Considerando a sucumbência recíproca, as custas deverão ser rateadas e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

P.R.I.

Tucumã – PA., 13 de maio de 2016.

(...)”.

Em suas razões recursais (Num. 2638163 - Pág. 2/6), o apelante alega cerceamento do direito de produzir provas, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que a prova do aluguel de veículo apresentada pelo apelado é mero recibo, o qual não pode ser admitido.

Defende que não é devido o ressarcimento pela suposta desvalorização do veículo de R$90.000,00 para R$70.000,00 em razão do acidente.

O apelado apresentou contrarrazões (Num. 2638164 - Pág. 5/8) em que defende o conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo (Num. 7422873 - Pág. 1).

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. PROVA DA DESPESA. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada a SANTOS & CANDIDO LTDA - ME interpôs AGRAVO INTERNO no Id. Num. 10614015 defende que demonstrou necessidade e requereu a realização de audiência de instrução e julgamento para produção de provas testemunhais, bem como prova pericial, tudo com o intuito de dissolver a presunção relativa produzida pela revelia.

Assim, a decisão monocrática não agiu com acerto, pois não reconheceu o cerceamento de defesa arguido, negando a Ré o direito de produção de provas testemunhais, periciais e depoimentos pessoais, o que deve ser corrigido.

Quanto aos danos materiais, em síntese, a controvérsia gira em torno da pretensão de pagamento de danos materiais de R$21.000,00 pelo aluguel de veículo para utilização enquanto o veículo do Recorrido estava sendo reparado, assim como de R$20.000,00 pela desvalorização do veículo, tudo em decorrência de acidente entre os veículos automotores.

Ocorre que, a Agravada não comprovou utilizar o veículo acidentado para o desenvolvimento de suas atividades laborais, também que tenha locado veículo para o desempenho profissional ou de atividades que dependessem de tal transporte.

Do mesmo modo, não houve a comprovação da desvalorização do veículo do Agravado em razão do acidente, ainda mais nos valores sugeridos por este, principalmente por ter sido reparado integralmente em concessionária autorizada, que entregou o veículo em perfeito estado de uso.

Diz que a decisão monocrática desconsiderou a inexistência de qualquer prova pericial constante nos autos, que pudesse sustentar a desvalorização do veículo, levando-se em consideração apenas a tabela Fipe e possível negócio realizado com terceiros.

Finalmente, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa; caso assim não entendam, pretende seja reformada a decisão monocrática para acolher o pretendido no recurso de apelação, julgando improcedente os pedidos de indenização por danos materiais.

VALDIVINO FERNANDES DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões no Id. Num. 12727331 rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Como sabemos, caracteriza-se o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, mas o julgador antecipa o julgamento da lide e julga improcedente um dos pedidos da inicial, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados.

No caso, muito embora o réu tenha apresentado defesa no Id. Num. 2638159 - Pág. 1/5, onde constava o pedido de depoimento pessoal ao Autor e oitiva de testemunhas, a Secretaria certificou a sua intempestividade (Num. 2638160 - Pág. 15 – 09/04/2015) e o juízo decretou a revelia do apelante e determinou o julgamento antecipado da lide (ID Num. 2638161 - Pág. 2 – 17/08/2015), nos termos que segue:

(...)

1.

Considerando a certidão de fls. 77, DECRETO A REVELIA da Requerida, com os

efeitos do CPC, 319, eis que a causa possui conteúdo patrimonial e, por conseguinte, indefiro o pedido de denunciação à lide.

2.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos precisos termos do CPC, 330,II.

3.

Calculem-se as custas finais e intime-se o Autor para recolhimento, no prazo do

boleto.

Tucumã – PA., 17 de agosto de 2015. (...)

À época o ato era recorrível, portanto, a ausência de recurso torna preclusa a discussão.

Estando preclusa a decretação de revelia e o julgamento antecipado da lide, escorreita a decisão que julgou antecipadamente a lide, por inexistirem provas a serem produzidas em audiência.

Digo mais, O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013)

Em sentido semelhante, a doutrina se manifesta:

"Observo, de início, que não constitui cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, ou à ampla defesa, o julgamento antecipado da lide. Não se pode olvidar que a prova está dirigida ao magistrado e este é quem conduz o processo e respectiva instrução. Se do desenrolar desta já advier seu convencimento, independentemente de dilação probatória, é lícito o julgamento antecipado, pois de nada adiantaria a instrução processual para a modificação de seu posicionamento quanto ao mérito, já formado. Neste sentido, preleciona MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES (Novo Curso de Direito Processual Civil, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 1, p. 416).

Portanto, não prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal a condenação do apelante ao pagamento de danos materiais de R$21.000,00 pelo aluguel de veículo para utilização enquanto o veículo do apelado era reparado, bem como de R$20.000,00 pela desvalorização do veículo, tudo em decorrência de acidente entre os veículos automotores causado pelo veículo do apelante.

Inicialmente, quanto à alegada depreciação do veículo, a Jurisprudência entende que o acidente automobilístico pode causar danos severos ao veículo que persistem mesmo após a reparação, de modo a gerar a alegada desvalorização.

Neste sentido, cito precedentes:

ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS ORÇAMENTOS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. DOCUMENTO IDÔNEO, NÃO DERRUÍDO POR PROVA EM CONTRÁRIO. VALIDADE. PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO DO VALOR. INDENIZAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DO SINISTRO. ABALROAMENTO DE AUTOMÓVEL 0KM. VALOR MINORADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos materiais causados em acidente de veículo e constante do menor orçamento expedido por empresa concessionária idônea que especificou todos os itens avariados, só pode ser derruído por contraprova eficiente e hábil, que na hipótese não foi produzida pelos réus. A indenização por depreciação resultante de abalroamento de veículo 0km deve ser arbitrada com moderação, visando ressarcir os danos efetivamente sofridos, sem proporcionar enriquecimento ilícito ao autor. (TJSC, Câmara Especial Regional de Chapecó, AC 2006.021985-8 – Rel. Saul Steil, j. 16.09.2010).

INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO DO VEÍCULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA EM QUE SE DEMONSTROU ABALO ESTRUTURAL DO AUTOMÓVEL. CONCEDIDA INDENIZAÇÃO POR CONTA DA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO SINISTRADO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. A pretensão indenizatória com fundamento na desvalorização do veículo sinistrado, em que pese a realização de reparos, deve ser acolhida porque demonstrado o comprometimento estrutural do automóvel – conforme laudo técnico (folhas 16/22). Tal laudo – produzido por engenheiro mecânico, devidamente inscrito no conselho da categoria – documenta que remanescem evidências do severo acidente, tais como amassado no monobloco, solda no monobloco, marcas nos parafusos do capô, parafuso com cor diversa das demais peças. Por isso, ainda que em perfeitas condições de uso, o automóvel carrega marcas do sinistro, o que reduz seu valor no mercado. Quanto ao nexo de causalidade entre os danos remanescentes e o acidente em causa, refira-se inexistir notícia de que o veículo tenha envolvimento em outro acidente, pelo que a conclusão é de que as modificações aparentes resultam do evento em tela. [...] (TJRS, RI nº 71003474046, 1ª Turma Recursal Cível – Rel. Leandro Raul Klippel, j. 26.01.2012).

Neste particular, a prova documental apresentada pelo autor (ID NUM. 2638157 - Pág. 29/30) indica claramente que do sinistro restou abalo que gerou o desalinhamento entre a carroceria e a cabine do veículo.

Sendo assim, restou comprovado que do sinistro resultou dano severo que acarretou desvalorização do valor do veículo automotor, motivo pelo qual é devida a condenação neste ponto, sobretudo porque o autor se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Outrossim, ressalte-se que o apelante (requerido na origem) teve sua revelia decretada pelo Juízo de origem, além de não ter se desincumbido de apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do ora apelado (autor na origem),quanto à alegada desvalorização patrimonial do veículo decorrente do sinistro.

Trata-se da teoria dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, uma vez preenchido pelo autor os requisitos mínimos de comprovação do seu direito, transfere-se ao réu o ônus de demonstrar razões para o julgamento improcedente da demanda.

Assim, deve ser mantido o capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento de danos materiais consubstanciados na desvalorização do veículo após sinistro causado pelo apelado.

Outrossim, entendo que deve ser mantido o capítulo da sentença que condenou ao apelante ao pagamento de dano material consubstanciado no valor que o apelado foi obrigado a despender com o aluguel de veículo similar enquanto seu estava sendo reparado em razão do acidente causado pelo veículo do apelante.

Alega o apelante que a prova documental apresentada pelo apelado para fazer jus ao dano material em apreço não seria suficiente, todavia tal pretensão não prospera.

Com efeito, o apelado apresentou no ID NUM. 2638157 - Pág. 31/33 recibo de pagamento emitido pela locadora e contrato de locação de veículo.

Sendo assim, neste ponto, o apelado se desincumbiu do ônus que lhe competia no sentido de provar o dano material alegado. Neste sentido:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO E CULPA INCONTROVERSOS.
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO

SUBSTITUTO
. PROVA DA NECESSIDADE NÃO REALIZADA. INDENIZAÇÃO PELA DEPRECIAÇÃO DO BEM. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DE VALOR DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA

- Cuida-se de ação por meio da qual reclama o autor indenização por danos materiais e morais, com origem em acidente de trânsito.

- Para mais, restou incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu em 25/02/2019, sendo que o contrato de
locação
de
veículo
foi assinado em 26/01/2019, ou seja, 31 dias antes do próprio evento danoso, o que levanta maior dúvida quanto à necessidade do desembolso dos valores, por culpa exclusiva do acidente de trânsito.

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME(Recurso Cível, Nº 71009355579, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-09-2020).

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ. MATERIAL. CONSERTO EM VEÍCULO. DEFEITO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega; e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. - Circunstância dos autos em que os autores produziram a prova que lhes incumbia acerca do defeito no veículo; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DA PARTE AUTORA. REPARAÇÃO DE DANO. GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. A indenização de valores gastos com locação de veículo substituto durante o tempo em que aquele esteve impossibilitado de uso requisita prova da despesa. - Circunstância dos autos em que os gastos não foram demonstrados de forma suficiente a autorizar o ressarcimento pretendido. RECURSOS DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 70075682260, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 23-11-2017)

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante ao patrono do apelado, a qual fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023